Tribunal: TJSP
Processo: 2141201-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMENDA DA INICIAL – RECURSO DA AUTORA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
O sistema processual civil admite a cumulação de pedidos consubstanciada em pretensões regressivas oriundas de apólices distintas de seguro facultativo residencial. Desnecessidade de emenda para separação dos pedidos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMENDA DA INICIAL – RECURSO DA AUTORA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
O sistema processual civil admite a cumulação de pedidos consubstanciada em pretensões regressivas oriundas de apólices distintas de seguro facultativo residencial. Desnecessidade de emenda para separação dos pedidos. Entendimento desta C. Câmara.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.